Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-64.2023.8.11.0049
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001913-64.2023.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAGNO JOARES SOARES - CPF: 862.755.001-82 (EMBARGANTE), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NOS EMBARGOS MONITÓRIOS – INVIABILIDADE – PROCEDIMENTO INADEQUADO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 104-A A 104-C DO CDC – PARCELAMENTO COMPULSÓRIO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR – INADMISSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001913-64.2023.8.11.0049

EMBARGANTE: MAGNO JOARES SOARES

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MAGNO JOARES SOARES
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 342222382) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo hígida a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
“[...] constituir de pleno direito em título executivo judicial os documentos que instruíram a inicial, no valor de R$ 81.830,65, com correção monetária e juros desde a propositura da ação pela SELIC”
(sic).

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Da Contradição: Hipossuficiência Reconhecida vs. Negação do Mínimo Existencial O v. acórdão apresenta contradição interna ao manter o benefício da justiça gratuita, reconhecendo que o Embargante aufere renda mensal de apenas R$ 1.948,56 e possui condição de vulnerabilidade financeira. No entanto, o mesmo julgado afirma que "não se vislumbra demonstração de violação ao mínimo existencial". Ora, os autos demonstram que a dívida total (R$ 128.983,68) equivale a aproximadamente 66 vezes a renda mensal do Embargante. É contraditório reconhecer a incapacidade de arcar com custas processuais sem prejuízo do sustento próprio (Art. 98, CPC) e, simultaneamente, negar que uma dívida dessa magnitude comprometa o mínimo existencial, especialmente considerando taxas de juros de 174,14% a.a. no cartão de crédito. Requer-se o esclarecimento sobre como a subsistência pode ser preservada diante de tal disparidade matemática”
(sic).

Sustenta que
“Da Omissão quanto ao Artigo 702 do CPC: Amplitude da Defesa O acórdão fundamentou o desprovimento na suposta "inadequação" dos embargos monitórios para discutir o superendividamento, sob o argumento de que a Lei no 14.181/2021 exige rito próprio. Todavia, houve omissão quanto à aplicação do artigo 702 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo permite que os embargos monitórios se fundem em "qualquer matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum". O Embargante não pretendeu instaurar o plano de repactuação global nos autos da monitória, mas sim alegar o superendividamento como matéria de defesa material para flexibilizar a cobrança e garantir a dignidade da pessoa humana. O julgado omitiu-se sobre o porquê de uma norma de proteção ao consumidor (CDC) limitar uma prerrogativa processual ampla conferida pelo CPC ao devedor”
(sic).

Mensura que
“Da Omissão: Prejudicialidade Externa e Risco de Decisões Conflitantes (Art. 313, CPC) O julgado rechaçou o pedido subsidiário de suspensão do feito afirmando a ausência de previsão legal. Contudo, omitiu-se sobre a aplicação da prejudicialidade externa, uma vez que o Embargante já possui Ação de Repactuação de Dívidas em curso (Processo no 1001053-29.2024.8.11.0049). A continuidade da ação monitória de forma isolada pode gerar decisões conflitantes e esvaziar a utilidade prática do procedimento de repactuação global, que visa justamente a solução coordenada do passivo. O acórdão não enfrentou o risco de que a execução individual (convertida pelo mandado monitório) inviabilize o plano de pagamento a ser homologado na ação autônoma, violando a economia processual”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“A atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão no sentido de reconhecer a viabilidade da tese de superendividamento em sede de embargos ou, subsidiariamente, determinar a suspensão da monitória até o desfecho da ação de repactuação”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração ofertadas em Id. 343829861, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostos vícios de contradição e omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NOS EMBARGOS MONITÓRIOS – INVIABILIDADE – PROCEDIMENTO INADEQUADO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 104-A A 104-C DO CDC – PARCELAMENTO COMPULSÓRIO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR – INADMISSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se mostra adequada a dedução de alegação de superendividamento em sede de embargos monitórios, porquanto se trata de matéria que demanda dilação probatória e tramitação em procedimento específico previsto nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei no 14.181/2021.

A mera existência de ação autônoma de repactuação de dívidas, manejada pelo devedor, não autoriza a suspensão da ação monitória em curso, por ausência de previsão legal que a fundamente, nos termos do art. 313 do CPC.

Inviável a imposição judicial de parcelamento compulsório da dívida sem a anuência do credor, sob pena de afronta à autonomia privada e ao conteúdo vinculativo das obrigações pactuadas.

Ausente comprovação de abusividade nos contratos celebrados ou de efetiva violação ao mínimo existencial, não se reconhece a incidência da cláusula de proteção da dignidade da pessoa humana para afastar a exigibilidade do débito.”

A parte embargante aponta contradição e omissão no julgado, no que concerne ao reconhecimento de sua hipossuficiência financeira para fins de concessão da justiça gratuita, em aparente incompatibilidade com a conclusão de inexistência de violação ao mínimo existencial, bem como à ausência de enfrentamento específico acerca da aplicação do art. 702 do CPC, quanto à amplitude da defesa nos embargos monitórios, e do art. 313, V, “a”, do CPC, no tocante ao pedido de suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação de repactuação de dívidas em curso.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma contradição ou omissão a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Pois bem.

A controvérsia submetida a esta instância recursal circunscreve-se à possibilidade de reconhecimento da condição de superendividamento do apelante no bojo dos embargos monitórios, com os consectários de parcelamento judicial da dívida, aplicação da Lei no 14.181/2021 e eventual suspensão da ação em curso até o desfecho da ação de repactuação de dívidas que tramita em juízo diverso.

Sob o prisma jurídico-constitucional e com base na legalidade estrita que rege os procedimentos especiais do Código de Processo Civil, não assiste razão ao apelante.

A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) para dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, consagrou uma via processual própria e autônoma para a repactuação global de dívidas, conforme estabelecem os artigos 104-A a 104-C do CDC.

Tal procedimento, de índole conciliatória e dotado de cognição exauriente, exige a convocação de todos os credores e a apresentação de um plano de pagamento viável, garantindo a participação ampla das partes envolvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, impende reconhecer a inadequação do uso dos embargos monitórios como meio de dedução da alegação de superendividamento.

Com efeito, o artigo 702, caput, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que os embargos monitórios seguem o rito comum, não implica, por si só, a extensão ilimitada das matérias dedutíveis, mormente quando se trata de tese que demanda dilação probatória complexa e que desafia procedimento próprio previsto em lei específica.

[...]

Além disso, há elemento fático que, por si, corrobora a improcedência do apelo: o próprio apelante já é parte autora de ação judicial autônoma de repactuação de dívidas (Processo no 1001053-29.2024.8.11.0049), o que denota que a via adequada já foi manejada, afastando-se qualquer risco de denegação de jurisdição ou de supressão de direitos fundamentais.

Quanto à proposta de parcelamento apresentada pelo recorrente, não se pode desconhecer a sua boa-fé objetiva, que deve permear todas as relações jurídicas, como disposto no artigo 422 do Código Civil.

Contudo, a mera manifestação de vontade de pagar, desacompanhada de anuência do credor ou previsão legal para sua imposição compulsória, não tem o condão de subverter a lógica contratual nem tampouco permitir ingerência judicial sobre obrigações válidas, líquidas e exigíveis, sobretudo em sede de ação monitória.

Cumpre ainda rechaçar a tese subsidiária de suspensão do feito monitório até o julgamento da demanda de repactuação.

O artigo 313 do CPC é taxativo quanto às hipóteses legais de suspensão do processo, inexistindo previsão que autorize a paralisação da ação de cobrança individual com base na mera existência de demanda paralela de renegociação.

A adoção dessa medida, à míngua de comando normativo expresso, violaria o princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF/88), bem como comprometeria a efetividade da jurisdição, conforme disposto no art. 4o do CPC.

Por fim, não se vislumbra, nos autos, qualquer demonstração de violação ao mínimo existencial que extrapole os efeitos ordinários do inadimplemento contratual.

A alegação genérica de que a dívida compromete a subsistência do apelante, conquanto relevante em termos humanitários, carece de suporte técnico-econômico específico e não constitui fundamento jurídico suficiente para o reconhecimento de excludente de responsabilidade civil ou contratual.

O princípio da proteção ao mínimo existencial (art. 6o da CF/88) não pode ser manejado de forma a desconstituir obrigações livremente pactuadas, especialmente quando ausente qualquer comprovação de abusividade nas condições contratuais.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp no 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS
REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026